Tribunal: STJ
Processo: 2100066-17.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt na PET no RECURSO ESPECIAL No 2200568 - SP (2025/0070064-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONASA INFRAESTRUTURA S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO FORLANI LOPES - SP253133
NATHALIA SOUZA PINESSO - SP336678
MAIARA HENRIQUES PIRES - SP412518
AGRAVADO
: CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NA
PETIÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL.
TAXATIVIDADE MITIGADA. PERÍCIA. QUESITOS.
.
PERICULUM IN MORA
AUSÊNCIA.
1. No que tange à probabilidade de provimento do recurso especial (fumus
), observa-se que o artigo tido pela requerente como violado não
boni iuris
foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nem sequer de modo
implícito. Ademais, não foi alegada violação do art. 1.022 do CPC, com a
finalidade de sanar omissão porventura existente quanto à ausência de
prequestionamento. Por esse motivo, incide a Súmula no 211/STJ.
2. O STJ decidiu que "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
(Recurso Repetitivo 988, Corte Especial, DJe de
recurso de apelação"
)."
19/12/2018
3. O acórdão combatido, soberano na análise das circunstâncias fáticas
inerentes ao caso concreto, afastou o cabimento de agravo de instrumento
contra decisão de primeira instância que analisou a pertinência de quesitos
para a perícia contábil a ser realizada.
4. Em análise típica dos juízos cautelares, não há como antever de que
modo o deferimento ou o indeferimento de quesitos periciais, procedimento
absolutamente corriqueiro na marcha processual em exame, pode
ocasionar dano grave ou de difícil reparação à requerente. Tal
circunstância afasta o alegado
.
fumus boni iuris
vido.
5. Agravo interno não pro
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50128934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:23
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 0e613936-8196-4a50-b826-ac0a7fe89999

AgInt na PET no RECURSO ESPECIAL No 2200568 - SP (2025/0070064-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONASA INFRAESTRUTURA S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO FORLANI LOPES - SP253133
NATHALIA SOUZA PINESSO - SP336678
MAIARA HENRIQUES PIRES - SP412518
AGRAVADO
: CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NA
PETIÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL.
TAXATIVIDADE MITIGADA. PERÍCIA. QUESITOS.
.
PERICULUM IN MORA
AUSÊNCIA.
1. No que tange à probabilidade de provimento do recurso especial (fumus
), observa-se que o artigo tido pela requerente como violado não
boni iuris
foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nem sequer de modo
implícito. Ademais, não foi alegada violação do art. 1.022 do CPC, com a
finalidade de sanar omissão porventura existente quanto à ausência de
prequestionamento. Por esse motivo, incide a Súmula no 211/STJ.
2. O STJ decidiu que "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
(Recurso Repetitivo 988, Corte Especial, DJe de
recurso de apelação"
)."
19/12/2018
3. O acórdão combatido, soberano na análise das circunstâncias fáticas
inerentes ao caso concreto, afastou o cabimento de agravo de instrumento
contra decisão de primeira instância que analisou a pertinência de quesitos
para a perícia contábil a ser realizada.
4. Em análise típica dos juízos cautelares, não há como antever de que
modo o deferimento ou o indeferimento de quesitos periciais, procedimento
absolutamente corriqueiro na marcha processual em exame, pode
ocasionar dano grave ou de difícil reparação à requerente. Tal
circunstância afasta o alegado
.
fumus boni iuris
vido.
5. Agravo interno não pro
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONASA INFRAESTRUTURA S.A.
contra decisão desta relatoria que indeferiu liminarmente pedido de reconsideração,
que visava atribuir efeito suspensivo a recurso especial.
Em suas razões (e-STJ fls. 360/380), a agravante reitera as alegações do
pedido de reconsideração.
No recurso especial, a agravante alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 329, II, e 1.015, IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento
de que o teor da decisão de primeira instância então agravada se enquadraria como
hipótese autorizadora de agravo de instrumento, de modo que não seria necessário
Documento eletrônico VDA49245687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:44
Código de Controle do Documento: 236bb488-c80b-4758-888c-cdf47b5bc4c4

aguardar o julgamento de mérito do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica para o manejo do recurso.
Aduz, ainda, que o prosseguimento da perícia sem os seus objetivos bem
balizados levaria à ampliação do objeto da ação sem anuência dos recorrentes, o que
não seria permitido.
Diz que haveria dissenso jurisprudencial com o Agravo Interno em
Mandado de Segurança 71.054/AM (relator Ministro Sergio Kukina,
).
14/8/2023
Ao fim, defende que
"é nítido que o Perito, diante de quesitos não indeferidos do
Chimera, vai solicitar documentação que extrapola os limites de discussão
do IDPJ, até porque, ele já fez isso. Logo, a situação de perigo está mais do
que demonstrada, assim como a solidez do direito perseguido, pelo quê -
além de insistir no provimento no apelo especial - a CONASA requer a
concessão do efeito suspensivo para obstar os andamentos no primeiro grau
até ulterior julgamento do expediente pelo colegiado deste E. STJ."

Impugnação às e-STJ fls. 384/391.
É o relatório.
VOTO
Não procede a irresignação.
Conforme assentado na decisão monocrática combatida, acerca da
possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos recursos de natureza
extraordinária e especial, os arts. 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, I, do CPC,
estabelecem que
"a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão
do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano
grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a
probabilidade de provimento do recurso",

e que
"o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso
extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento
dirigido, ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a
publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o
relator designado para seu exame prevento para julgá-lo".

Em síntese, vê-se que o cerne da controvérsia diz respeito ao cabimento, ou
não, de agravo de instrumento contra decisão de primeira instância que versou sobre
quesitos periciais que extrapolariam o objeto de perícia de contabilidade em incidente
de desconsideração de personalidade jurídica.
No que tange à probabilidade de provimento do recurso especial (fumus boni
), observa-se que o art. 329, II, do CPC, tido pela requerente como violado, não
iuris
foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nem sequer de modo implícito.
Ademais, não foi alegada violação do art. 1.022 do CPC, com a finalidade de sanar
omissão porventura existente quanto à ausência de prequestionamento. Por esse
motivo, incide o disposto na Súmula no 211/STJ.
Documento eletrônico VDA49245687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:44
Código de Controle do Documento: 236bb488-c80b-4758-888c-cdf47b5bc4c4

Já no que se refere à suposta ofensa ao art. 1.015, IV, do CPC, tal linha de
argumentação também não socorre à requerente. Mencionado artigo estabelece que
cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Por sua vez, o STJ decidiu que

"[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso
apelação de (Recurso Repetitivo 988, Corte Especial, DJe de
)."
19/12/2018

Ocorre que, no caso em exame, o acórdão combatido, soberano na análise
das circunstâncias fáticas inerentes ao caso concreto, afastou o cabimento de agravo
de instrumento contra decisão de primeira instância que analisou a pertinência de
quesitos para a perícia contábil a ser realizada.
Confira-se o teor do que decidido:

"E isto porque, consoante assinalado de forma clara no
pronunciamento judicial ora agravado, a r. decisão que que rejeitou a
impugnação dos quesitos formulados pelo exequente, após a determinação
de realização de perícia, não está inserida no rol , de taxativo a que alude o
artigo 1.015, do Código de Processo Civil modo que se afigura manifesta a
inadmissibilidade do agravo de instrumento, a vedar que dele pudesse o
Tribunal conhecer, na forma da disposição contida no artigo 932, III, do
mesmo diploma legal.
Importa deixar assentado que não se trata aqui da hipótese do
inciso IV, do referido artigo 1015, que dispõe sobre o cabimento da
interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que
versem sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois
a regra contempla, obviamente, a decisão que aprecia o incidente, conforme
dispõe o artigo 136, do mesmo diploma processual, ou No caso, decisões que
reclamem urgência. cuida-se de mera deliberação acerca da instrução
probatória no incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
relacionada aos quesitos apresentados, para verificação de desvio de
finalidade.
Não se desconhece o entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que o rol do artigo 1.015, do Código de Processo
Civil, é de taxatividade mitigada (Tema Repetitivo 988 - REsp 1.696.396
/MT), de molde a permitir a interposição de agravo de instrumento contra
matérias não elencadas em aludido dispositivo legal, mas desde que
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão,
isso por ocasião do exame do recurso que resolve o incidente, o que não se
verifica na espécie.
Como remate, por força de argumentação, a consideração de que
os quesitos aqui enfocados estão congruentes com o conteúdo da perícia, até
porque a finalidade da prova [requerida pela parte adversa] é de verificação
do desvio de finalidade, enquanto a análise das consequências jurídicas
cabe ao magistrado. Cabe a nota em acréscimo de que não se revela mínima
lesividade na r. decisão agravada a ensejar o conhecimento do agravo de
instrumento." (e-STJ fls. 173/174, destacou-se).

Com efeito, ao menos em análise típica dos juízos cautelares, não há como
antever de que modo o deferimento ou o indeferimento de quesitos periciais,
procedimento absolutamente corriqueiro na marcha processual em exame, pode
ocasionar dano grave ou de difícil reparação à requerente.
Assim, no ponto, parece não estar configurada a probabilidade de sucesso
do direito invocado, o que, consequentemente, torna prejudicada a análise de eventual
risco na demora do provimento jurisdicional
e de dissídio
(periculum in mora)
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA49245687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:44
Código de Controle do Documento: 236bb488-c80b-4758-888c-cdf47b5bc4c4

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49245687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:44
Código de Controle do Documento: 236bb488-c80b-4758-888c-cdf47b5bc4c4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt na PET no REsp 2.200.568 / SP
Número Registro: 2025/0070064-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00069842520228260100
11320642120188260100
21000661720248260000
69842520228260100
6984252022826010011320642120188260100
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt na PET
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONASA INFRAESTRUTURA S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO FORLANI LOPES - SP253133
NATHALIA SOUZA PINESSO - SP336678
MAIARA HENRIQUES PIRES - SP412518
RECORRIDO
: CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONASA INFRAESTRUTURA S.A
ADVOGADOS : RODRIGO FORLANI LOPES - SP253133
NATHALIA SOUZA PINESSO - SP336678
Documento eletrônico VDA50097816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:33:13
Código de Controle do Documento: c41c9e6c-3451-4663-af85-7e080de5e4f3

MAIARA HENRIQUES PIRES - SP412518
AGRAVADO
: CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:33:13
Código de Controle do Documento: c41c9e6c-3451-4663-af85-7e080de5e4f3